Tribunal: STF
Processo: HC 246032
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lívia Kawano Pavan em favor de José Henrique Batista contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 887.552/SP.



    Colho dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, § 3º, I, do Código Penal à pena de 9 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    A impetrante alega que “não houve qualquer fundamentação idônea e específica capaz de revelar a necessidade e a legalidade dos aumentos de pena realizados, fatos estes que violam o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e na Súmula nº 440 do STJ”. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja fixada a pena-base no mínimo legal e afastada a circunstância agravante, ou, subsidiariamente, o abrandamento do regime inicial de cumprimento.



    O ato coator transitou em julgado em 27.2.2024, sem que fosse interposto recurso interno. (eDOC 4, p. 57)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Anoto que exasperação da pena-base, na primeira etapa da dosimetria, no patamar prudencial de 1/6, se deu em razão da vetorial conduta social. Como salientado nas razões de decidir, a Corte local considerou negativa a referida circunstância judicial em razão da prática do delito em comento durante o processo de execução penal iniciado em 18/04/2022 (fls. 313-314).



    Já na segunda etapa, a pena intermediária restou exasperada também no patamar prudencial de 1/6 em virtude da reincidência em crime doloso (ação penal n. 1500106-80.2021.8.26.0185), comprovada pela certidão de folha 84-86. Com efeito, o que se extrai do acórdão hostilizado é que ele está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”. (eDOC 4, p. 50)



    Verifica-se, portanto, que, ao contrário do alegado pela impetrante, houve motivação apta para que a pena do paciente fosse fixada em patamares superiores ao mínimo legal. 



    Ademais, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 235.949 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; e HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023.



    Diante da improcedência dos pleitos anteriores, nada colhe o pedido de mitigação do regime inicial de cumprimento, fixado segundo a quantidade de pena aplicada.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente